Tribunal: TJMT
Processo: 0001023-46.2015.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001023-46.2015.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RAFAEL CUSTODIO DA SILVA - CPF: 030.723.851-22 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 017.983.281-60 (EMBARGANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS SILVA - CPF: 043.336.651-67 (EMBARGANTE), ARNALDELEY LUIZ LEAL - CPF: 410.029.891-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), AMAURI RODRIGUES NOGUEIRA (ASSISTENTE), JOSE CICERO DE SOUZA - CPF: 204.895.281-04 (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ALICE ROCHA DE SOUZA - CPF: 032.540.321-01 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS (ASSISTENTE), JEFFERSON SANTOS SILVA - CPF: 043.336.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOES SIMIONI - CPF: 025.721.491-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE -

PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO - MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO - JULGADOS DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

A conclusão em sentido diverso do postulado em recurso não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL 0001023-46.2015.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA

EMBARGANTE(S): RAFAEL CUSTODIO DA SILVA

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por RAFAEL CUSTODIO DA SILVA contra acórdão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal N.U
0001023-46.2015.8.11.0010
, para readequar a pena de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (fls. 1.040/1.055-ID 154962674).

O embargante sustenta omissão quanto
“à tese defensiva de ausência de fundamentação da negativação da culpabilidade”.

Pede o provimento para que seja sanado o vício apontado

(fls. 1.057/1.060-ID 155555197).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal N.U
0001023-46.2015.8.11.0010
esta e. Câmara analisou expressamente o fundamento adotado para elevação da pena-base, pela culpabilidade, nos seguintes termos:

“O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade, os maus antecedentes.

A “premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49).”

De fato, a morte da vítima Arnaldeley Luis Leal foi planejada pelo embargante [RAFAEL CUSTODIO DA SILVA] e pelos corréus [Claudimar Ribeiro Guimaraes e Júlio César Goes Simioni], mediante empréstimo/aluguel de uma motocicleta e arma de fogo utilizada no homicídio, o qual fora praticado 3 (três) dias após uma discussão ocorrida em um bar [9.2.2015 - 12.2.2015], a evidenciar premeditação.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
embargos
de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019), o que não se verifica, no presente caso.

Outrossim, a decisão em sentido diverso do postulado em recurso não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre a valoração das provas.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, anota-se aresto desta e. Câmara: TJMT, ED no 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclamatório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023